Tribunal: TCU
Processo: 013.746/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4996/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão civil deferida pela Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana - BA a partir do falecimento de Mauro Cesar Gonzalez da Silva em favor de Ângela Maria de Carvalho; Considerando que o benefício pensionado contaria com a paridade, por ter o instituidor falecido na atividade em 26/7/2002; Considerando que a Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana - BA informou que, como pensionista (Willian de Carvalho Silva: filho do instituidor) já teria sido excluído na folha de pagamento por ter atingido a maioridade em março de 2015; Considerando que a Sefip confirmou que a rubrica como VP.DEC.L/10355/02 para o PCCS teria sido inicial e indevidamente concedida, mas veio a ser excluída na ficha financeira da beneficiária, não mais subsistindo; Considerando, enfim, que a Sefip emitiu o seu parecer pela legalidade da pensão civil concedida a Ângela Maria de Carvalho, com a ressalva sobre a exclusão do indevido benefício, tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a legalidade, com o respectivo registro, o ato de pensão civil indicado no item 1.1 deste Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 013.746/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Ângela Maria de Carvalho (CPF XXX.154.955-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana - BA para que, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, adote, se ainda não fez , as medidas cabíveis no sentido de assegurar a efetiva exclusão da rubrica como VP.DEC.L/10355/02 para o PCCS nos proventos da pensionista (Ângela Maria de Carvalho), além da exclusão, como pensionista, de Willian de Carvalho Silva (filho do instituidor), pois já teria atingido a maioridade em março de 2015.